Tribunal: TJDFT
Processo: 0701264-19.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0701264-19.2022.8.07.0018 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal Embargada: Boteco Lendário Bar e Restaurante Ltda - ME D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal contra o acordão que negou provimento ao recurso manejado pelo ora embargante (Id. 59185101). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Em seguida, encaminhem-se os autos do processo à douta Procuradoria de Justiça, nos moldes do art. 178, inc. I, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 1o de julho de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator